Tribunal: CARF
Processo: 16511.721907/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16511.721907/2017-32
ACÓRDÃO
2001-006.941 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILTON TADEU SCHMOELER
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS MORATÓRIOS. RENDIMENTOS
ORIUNDOS
DE
AÇÃO
TRABALHISTA
EM
QUE
SE
REQUEREU
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 855.091/RS, “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”,
com aplicação ampla e irrestrita. Tal entendimento foi julgado com
repercussão geral e é de observância obrigatória, com base no art. 62 do
RICARF. Assim, não incide imposto de renda sobre juros moratórios
relativos a rendimentos oriundos de ação trabalhista em que se requereu
complementação de aposentaria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso para reconhecer a não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios
relativos a rendimentos oriundos de ação trabalhista em que se requereu complementação de
aposentaria.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela - Relator
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.941 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721907/2017-32
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Poá, através do acórdão no 10-
62.469, que julgou procedente o lançamento tributário para a cobrança de imposto de renda
sobre juros moratórios relativos a rendimentos oriundos de ação trabalhista em que se requereu
complementação de aposentaria.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar, no valor de R$ 21.152,04, relativo ao ano-
calendário 2014, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista e dedução indevida de
previdência oficial, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls.
123 e seguintes).
O contribuinte, às fls. 02 e 05 a 15, impugna tempestivamente o lançamento,
fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
1. DA TEMPESTIVIDADE
Inicialmente cumpre demonstrar a tempestividade da presente impugnação.
A notificação de lançamento ora impugnada, referente ao IRPF do exercício de
2015 (ano-calendário 2014) foi lavrada em 25/09/2017.
Realizadas tentativas de entrega da notificação pelos correios em 02/10/2017,
03/10/2017 e 04/10/2017, esta foi devolvida ao remetente pelo motivo
"ausente".
O CONTRIBUINTE compareceu na Receita Federal do Brasil em 30/11/2017 e se
deu por ciente da notificação.
Assim, considerando o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação, contados da
data da ciência da notificação, verifica-se que este iniciou-se em 01/12/2017 e
findar-se-á em 30/12/2017, sendo inegavelmente tempestiva a presente
impugnação.
2. SÍNTESE DA AÇÃO TRABALHISTA
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.941 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721907/2017-32
3
O CONTRIBUINTE ajuizou ação trabalhista (processo n° 04631-2009-022-12-00-6)
em face de Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros e Petróleo Brasileiro
S/A - Petrobrás, objetivando as diferenças de beneficio da complementação da
aposentadoria, com base no Regulamento da Petros de 1975, em parcelas
vencidas e vincendas, com juros de mora e atualização monetária.
3. DA IMPUGNAÇÃO À NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
Trata-se a notificação de lançamento de suposta omissão, por parte do
CONTRIBUINTE, de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de
ação trabalhista e de dedução indevida de Previdência Social.
Entretanto, contrariando o entendimento do auditor-fiscal, não houve omissão de
rendimentos por parte do CONTRIBUINTE.
Extrai-se da decisão que homologou os cálculos de liquidação apresentados pela
demandada Petros na referida ação trabalhista:
"Vistos, etc...
Não conheço da contraminuta da ré PETROS, eis que intempestiva (certidão, fl.
1292). Ante a concordância do autor Nilton Tadeu Schmoeler, homologo os
cálculos de liquidação da PETROS em relação ao referido autor e determino a
intimação das rés para pagar os valores devidos, com o prazo de cinco dias, sob
pena de bloqueio de numerários, devendo, quanto às parcelas vincendas, proceder
a imediata incorporação da vantagem em folha mensal de pagamento do
benefício do exequente Nilton, sob pena de multa diária correspondente a 1/30 do
valor principal.
[...]
Saliento que o título liquidando condenou solidariamente as rés ao pagamento de
diferenças de complementação de aposentadoria, a partir de 3.9.2004, em
parcelas vencida e vincendas, observados os critérios previstos no Regulamento
do Plano de Benefícios da PETROS de 1973, vigente na data de suas
contratações, sempre e enquanto esse critério se afigurar mais benéfico para o
cálculo da complementação que vem sendo mensalmente adimplida, com
dedução da cota parte da patrocinadora e dos autores alusiva à contribuição ao
plano de aposentadoria, conforme art. 202 da CF, observada a metodologia
prevista no Regulamento de 1975, tudo nos termos do acórdão de fls. 1041-1054,
complementado nas fls. 1079-82, para autorizar as deduções fiscais* sobre os
créditos dos autores. Intimem-se."
* Incidência dos descontos fiscais mês a mês, nos termos do item II da Súmula n°
368 do TST. Os juros de mora não compõem a base de cálculo do IRF (OJ 400 da
SDI-1/TST)."
A Súmula n° 368 do TST, estabelece:
Súmula n° 368 do TST:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.941 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721907/2017-32
4
DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS.
IMPOSTO
DE
RENDA.
COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. FATO
GERADOR (aglutinada a parte final da Orientação Jurisprudencial n° 363 da
SQDI-I à redação do item II e incluídos os itens IV, V e VI em sessão do Tribunal
Pleno realizada em 26.06.2017) - Res. 219/2017, republicada em razão de erro
material - DE.JT divulgado em 12,13 e 14.07.2017
I- A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das
contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução
das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em
pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o
salário de contribuição. (ex-OJ n° 141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998).
II- É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito do empregado oriundo de
condenação judicial. A culpa do empregador pelo inadimplemento das verbas
remuneratórias, contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos
pagamentos do imposto d» renda devido e da contribuição previdenciária que
recaia sobre sua quota-parte. (ex-OJ n° 363 da SBDI-1, parte final)
III - Os descontos previdenciários relativos à contribuição do empregado, no caso
de ações trabalhistas, devem ser calculados mês a mês, de conformidade com o
art. 276, § 4°, do Decreto n 0 3.048/1999 que regulamentou a Lei n° 8.212/1991,
aplicando-se as alíquotas previstas no art. 198, observado o limite máximo do
salário de contribuição (ex-OJs n°s 32 e 228 da SBDI-1 - inseridas, respectivamente,
em 14.03.1994 e 20.06.2001).
IV - Considera-se fato gerador das contribuições previdenciárias decorrentes de
créditos trabalhistas reconhecidos ou homologados em juízo, para os serviços
prestados até 4.3.2009, inclusive, o efetivo pagamento das verbas, configurandose
a mora a partir do dia dois do mês seguinte ao da liquidação (art. 276, "caput", do
Decreto n° 3.048/1999). Eficácia não retroativa da alteração legislativa promovida
pela Medida Provisória n° 449/2008, posteriormente convertida na Lei n°
11.941/2009, que deu nova redação ao art. 43 da Lei n° 8.212/91.
V- Para o labor realizado a partir de 5.3.2009, considera-se fato gerador das
contribuições previdenciárias decorrentes de créditos trabalhistas reconhecidos ou
homologados em juízo a data da efetiva prestação dos serviços. Sobre as
contribuições previdenciárias não recolhidas a partir da prestação dos serviços
incidem juros de mora e, uma vez apurados os créditos previdenciários, aplica-se
multa a partir do exaurimento do prazo de citação para pagamento, se
descumprida a obrigação, observado o limite legal de 20% (art. 61, § 2o, da Lei n°
9.430/S6).
VI- O imposto de renda decorrente de crédito do empregado recebido
acumuladamente deve ser calculado sobre o montante dos rendimentos pagos,
mediante a utilização de tabela progressiva resultante da multiplicação da
quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores constantes da
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.941 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721907/2017-32
5
tabela progressiva mensa! correspondente ao mês do recebimento ou crédito, nos
termos do art. 12-A da Lei n° 7.713, de 22/12/1988, com a redação conferida pela
Lei n° 13.149/2015, observado o procedimento previsto nas Instruções Normativas
da Receita Federal do Brasil."
Por sua vez, a OJ 400 da SDI-1 do TST, estabelece claramente a não incidência de
IR em juros de mora, in verbis:
"OJ-SDI1-400. IMPOSTO DE RENDA. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. NÃO
INTEGRAÇÃO. ART. 4C4 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. (DEJT divulgado em 02, 03
e 04.08.2010)
Os juros de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento
em dinheiro não integram a base de cálculo do imposto de renda,
independentemente da natureza jurídica da obrigação inadimplida. ante o
cunho indenizatório conferido pelo art. 404 do Código Civil de 2002 aos juros de
mora." - destacou-se
Neste sentido, é pacífico o entendimento na jurisprudência:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA UNIÃO (PGF) IMPOSTO DE RENDA
SOBRE JUROS DA MORA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. " Os juros
de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em dinheiro
não integram a base de cálculo do imposto de renda, independentemente da
natureza jurídica da obrigação inadimplidct, ante o cunho indenizatório conferido
pelo art. 404 do Código Civil de 2002 aos juros de mora". Nesse sentido firmou-se
a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, que se traduz na
Orientação Jurisprudencial n.° 400 da colenda SBDM. Agravo de instrumento a que
se nega provimento. [...]" (TST, 1a Turma, ARR 204120115120003, rei. Min.: Lélio
Bentes Corrêa, Publicado no DEJT 08/06/2015) - destacou-se
"AGRAVO DE PETIÇÃO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO
DO IMPOSTO DE RENDA. Com a redação do parágrafo único do artigo 404 do
Código Civil de 2002, a natureza dos valores percebidos pelo contribuinte a título
de juras moratórios é indenizatória, razão pela qual estes juros não integram a
base de cálculo do imposto de renda, porque não importam em acréscimo
patrimonial." TRT5, 5a Turma, AP 021690025.2002.5.05.C007, rel. Des.: Norberto
Frerlchs, Publicado no DJ em 22/09/2009) -destacou-se
"OS JUROS NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA.
Em virtude de sua natureza jurídica indenizatória, os juros judiciais decorrentes da
Lei n° 8.177 /91 não estão sujeitos à incidência do imposto de renda." (TRT5, 5a
Turma, AP C0192CO-95.2C03.5.C5.C010, rei. Des.: Norberto Frerichs, Publicado no
DJ em 1 9/04/2010) - destacou-se
Veja-se que na própria decisão homologatória constou que os juros de mora não
compõem a base de cálculo do Imposto de Renda.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.941 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721907/2017-32
6
Assim, os cálculos elaborados pelo setor de cálculo da 2a Vara do Trabalho de
Itajaí, corretamente elaborou a conta, eis que considerou como base de cálculo
para fins de incidência do imposto de renda o valor atualizado (em 31/01/2014),
que correspondente a R$ 293.215,26.
Denota-se que foi retido o IR na fonte correspondente ao valor de R$ 79.308,05,
conforme cálculo supra e extrato anexo, não havendo que se falar em omissão de
rendimentos recebidos, eis que os juros não integram a base de cálculo para
retenção do referido imposto.
Além do valor de R$ 79.808,05, também foi retido na fonte o valor de R$
3.107,01, referente ao alvará 2147/14, conforme documento anexo. Ou seja, o
total de R$ 82.915,06 a título de imposto de renda já foi retido na fonte, nada
mais sendo devido do crédito recebido na referida ação trabalhista.
Ademais, a União sequer impugnou o cálculo apresentado em liquidação na
referida ação trabalhista, restando precluso o direito.
Assim, o CONTRIBUINTE efetivamente recebeu R$ 244.603,19 em 20/02/2014
(alvará 1008/14) e R$ 7.843,36 em 29/04/2014 (alvará 2147/14), conforme
documentos anexos, totalizando o importe de R$ 252.446,55.
Cumpre destacar que do valor total bruto apurado no processo (R$ 415.911,84)
foi descontada a importância de R$ 91.500,00 a título de honorários advocatícios
(20% na forma prevista no contrato de honorários advocatícios + 2% previsto no
contrato de honorários contábeis), conforme "TERMO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS, RECIBO E QUITAÇÃO DE MANDATO ANEXO'.
Cumpre ressaltar que o CONTRIBUINTE atualmente se encontra com 67 anos de
idade, tendo direito à isenção do imposto de renda prevista legalmente.
Portanto, totalmente indevido o lançamento efetuado em nome do
CONTRIBUINTE.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
O valor de R$ 10.536,84 não trata de dedução indevida do imposto de renda, mas
sim do montante total pago (de janeiro a dezembro) pelo CONTRIBUINTE a título
de previdência oficial (INSS) em nome da sua esposa, declarada como sua
dependente.
Ou seja, tal valor não se trata de rendimento recebido pelo CONTRIBUINTE e
deduzido indevidamente, trata-se de valor pago por este à Previdência Oficial, via
"carnê-leão".
Não se trata de valor recebido de aluguel de inquilino (pessoa física), sobre o qual
caberia o recolhimento mensal do imposto, mas sim de recolhimento para fins de
aposentadoria da dependente, sua esposa, que não possui renda própria,
conforme cópias da carteira da trabalho (CTPS) anexas.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.941 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721907/2017-32
7
Portanto, também não é devido o valor lançado a título de dedução indevida de
Previdência Oficial, eis que não incide IR sobre o INSS recolhido no carnê-leão
para fins de aposentadoria.
Ante todo o exposto, requer-se que seja acolhida a impugnação, com a
determinação de baixa dos referidos lançamentos efetuados em nome do
CONTRIBUINTE, abstenção de novas notificações decorrentes dos mesmos fatos,
bem como de inscrição em dívida ativa dos valores.
Oportunamente, requer-se a liberação do valor a restituir ao CONTRIBUINTE, nos
termos da declaração de imposto de renda - exercício 2015.
Requer-se, ainda, que as notificações/intimações sejam efetuadas exclusivamente
em nome dos procuradores constituídos, no endereço constante no mandato.
Em 13/04/2018, o contribuinte apresentou impugnação ao aviso de cobrança,
conforme fls. 133 a 136, argumentando:
O contribuinte recebeu notificação de lançamento, referente ao IRPF do exercício
de 2015, lavrada em 25/09/2017.
Realizadas tentativas de entrega da notificação pelos correios em 02/10/2017,
03/10/2017 e 04/10/2017, esta foi devolvida ao remetente pelo motivo
"ausente".
O CONTRIBUINTE compareceu na Receita Federal do Brasil em 30/11/2017 e se
deu por ciente da notificação.
Em 19/12/2017, o CONTRIBUINTE apresentou IMPUGNAÇÃO à notificação de
lançamento, sendo o processo distribuído sob o n° 16511721907201732.
A referida impugnação ainda não foi apreciada, conforme se verifica na consulta
processual extraída do sítio da Receita Federal do Brasil.
Ocorre que, para surpresa do CONTRIBUINTE, recebeu "Aviso de Cobrança", em
11/04/2018, com a discriminação dos débitos objeto da impugnação ainda não
decidida e DARF correspondente para pagamento, no valor de R$ 44.546,19
(quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos),
válido para pagamento até 30/04/2018.
Ainda, no referido aviso de cobrança restou consignado: "Observamos que a não
regularização poderá resultar em inscrição no Cadastro Informativo de Créditos
não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e em Dívida Ativa da União (DAU)
para fins de cobrança judicial."
Entretanto, conforme demonstrado na impugnação à notificação de lançamento
apresentada (processo n° 16511721907201732), totalmente indevido o
lançamento efetuado em nome do CONTRIBUINTE e, consequentemente,
totalmente indevida a cobrança recebida (DARF - Número de Referência
15151380851183981).
Outrossim, ao final, requereu-se na impugnação:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.941 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721907/2017-32
8
REQUERIMENTOS
Ante todo o exposto, requer-se que Vossa Senhoria acolha a presente
impugnação, com a determinação de baixa dos referidos lançamentos efetuados
em nome do CONTRIBUINTE, abstenção de novas notificações decorrentes dos
mesmos fatos, bem como de inscrição em dívida ativa dos valores.
Oportunamente, requer-se a liberação do valor a restituir ao CONTRIBUINTE, nos
termos da declaração de imposto de renda - exercício 2015. Requer-se, ainda, que
as notificações/intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome dos
procuradores constituídos, no endereço constante no mandato."
Deste modo, ratificam-se as alegações e fundamentos contidos na impugnação à
notificação de lançamento n° 2015/151380851183981 e requer-se:
A abstenção de novas notificações decorrentes dos mesmos fatos;
A suspensão da cobrança do montante contido no DARF ora impugnado (R$
44.546,19); e,
Que esta Secretaria da Receita Federal do Brasil se abstenha de inscrever o
CONTRIBUINTE no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal (Cadin) e em Dívida Ativa da União (DAU) para fins de cobrança
judicial, até a decisão final da impugnação (processo n° 16511721907201732).
O contribuinte solicita prioridade na análise da impugnação, com base no estatuto
do idoso.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
alega, em síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios oriundos de ação
trabalhista em que se requereu complementação de aposentadoria; e
b) a dedução relativa à previdência oficial paga por ele em nome de sua esposa,
declarada como sua dependente, deve ser aceita, por ela não possuir renda própria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andressa Pegoraro Tomazela - Relator(a)
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.941 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721907/2017-32
9
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Mérito
O Recorrente aduz que os valores recebidos a título de juros moratórios sobre
rendimentos oriundos de ação trabalhista em que se requereu complementação de aposentaria
não estariam sujeitos à tributação pelo imposto de renda, em razão de sua natureza indenizatória.
Contudo, nos termos do artigo 56 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, o imposto de renda incide sobre o total dos rendimentos recebidos pela pessoa física,
inclusive juros e atualização monetária.
O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema 808), que não incide imposto de renda sobre os juros de mora recebidos
por pessoa física. Este julgado é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no artigo 62, parágrafo 2o, do RICARF. Cabe, ainda, transcrever excertos do
Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido:
“III – Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.941 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721907/2017-32
10
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da
verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba
pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do
imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do
pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.”
Assim sendo, voto pela não incidência do imposto de renda sobre os juros de mora
oriundos de ação trabalhista em que se requereu complementação de aposentadoria.
Com relação à dedução relativa à previdência oficial paga por ele em nome de sua
esposa, declarada como sua dependente, apenas seria possível se esta auferisse rendimentos
próprios ou em conjunto com o Recorrente, conforme bem dispôs a decisão da DRJ abaixo
transcrita, com a qual concordo:
Dedução Indevida de Previdência Oficial
Foi glosado o valor de R$ 10.536,84, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Oficial, com a seguinte motivação:
Glosa do valor declarado por falta de previsão legal da dedução da contribuição
previdenciária oficial em nome da dependente, Sra Heloísa S M Schmoeler, que não
tem rendimentos próprios tributados em conjunto com os do declarante/contribuinte.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.941 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16511.721907/2017-32
11
A matéria em litígio está suficientemente esclarecida na pergunta no 321 do
Perguntas e Respostas do exercício 2015:
321 — O contribuinte pode deduzir a contribuição previdenciária oficial ou
complementar paga em nome de dependente sem rendimentos próprios?
Em relação à previdência oficial somente podem ser deduzidas as contribuições
pagas em nome do dependente que tenha rendimentos próprios tributados em
conjunto com os do declarante.
Conforme declaração de ajuste anual, de fls. 113 a 121, não há rendimentos
tributáveis declarados da dependente Heloísa S M Schmoeler. Portanto, correta a
glosa efetuada.
Importante mencionar que a questão 333 do Perguntas e Respostas IRPF 2024
repete o mesmo entendimento acima mencionado:
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DEPENDENTE
333 — O contribuinte pode deduzir a contribuição previdenciária oficial ou
complementar paga em nome de dependente sem rendimentos próprios?
Em relação à previdência oficial somente podem ser deduzidas as contribuições
pagas em nome do dependente que tenha rendimentos próprios tributados em
conjunto com os do declarante.”

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 190
DF CARF MF
Original